Tribunal: TCU
Processo: 028.395/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de reforma de militares vinculados ao Comando do Exército; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II; e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 259, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato referente a Geraldo Nunes da Silva, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento do interessado; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de reforma referente a Claudio Medeiros Machado, negando-lhe o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado cujo ato foi considerado ilegal, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Ministério da Defesa/Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, emita novo ato de alteração de reforma e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 9.4.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando o Sr. Claudio Medeiros Machado de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Defesa/Comando do Exército.